Tribunal: TCU
Processo: 041.004/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação contida em a acórdão dirigida a universidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 6326/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fulcro no art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno e no art. 2o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar cumprido o subitem 9.3 do Acórdão 6326/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência à Superintendência da Controladoria-Geral da União no Estado do Ceará de que a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira não apresentou manifestação e documentos no Plano de Providências Permanentes do Sistema Monitor da CGU indicando as medidas que foram adotadas em relação à recomendação 5 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201701230; 9.3. remeter cópia deste acórdão à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e à Superintendência da Controladoria-Geral da União no Estado do Ceará; 9.4. apensar os presentes autos ao processo TC Processo 035.106/2017-4 .